Tribunal: TJES
Processo: 5009660-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Sistema Único de Saúde (SUS); Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009660-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PAULO BRITO BITTENCOURT E OUTROS contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJES, que deu provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público Estadual para reformar decisão interlocutória e manter os embargantes, na qualidade de sócios, no polo passivo da ação originária. Os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, relativas: (i) à inexistência de decisão válida que justificasse sua inclusão na demanda; (ii) à ausência de análise dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) à suposta supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu-se quanto à inexistência de decisão válida para manutenção dos embargantes no polo passivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de demonstração dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 134, §4º, do CPC e do art. 50 do CC; e (iii) determinar se houve supressão de instância na decisão proferida pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que a decisão anterior sobre indisponibilidade de bens foi anulada, mas reafirma a legitimidade passiva dos sócios com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais como suficientes para sua inclusão na fase de conhecimento.

A decisão recorrida não afastou os requisitos do art. 134, §4º, do CPC e do art. 50 do CC, apenas delimitou que a análise aprofundada desses pressupostos ocorrerá no mérito da demanda principal, mantendo a cognição sumária neste momento processual.

Não se verifica omissão ou supressão de instância, pois o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, exerceu competência revisora sobre decisão interlocutória, sem antecipar juízo definitivo sobre a responsabilidade dos embargantes.

As alegações apresentadas traduzem mero inconformismo com o entendimento do colegiado e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as matérias apontadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva dos sócios pode ser reconhecida com base na teoria da asserção, quando as alegações iniciais indicam, de forma plausível, possível responsabilidade pessoal.

A análise dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica é matéria de mérito, a ser oportunamente enfrentada no juízo de origem.

Não configura supressão de instância a reforma de decisão interlocutória por órgão colegiado no julgamento de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 134, §§ 2º e 4º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 47179000915, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 06/03/2018, pub. 16/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração opostos por
PAULO BRITO BITTENCOURT E OUTROS
contra o v. acórdão de evento ID n.º 9776871, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a decisão agravada, mantendo os sócios, pessoas físicas, no polo passivo dos autos de origem, julgando prejudicado o agravo interno interposto.

Em suas razões recursais (
ID
10398105
), os embargantes aduzem, em suma,
que
: (i) houve omissão quanto ao ponto de que a decisão que havia inserido os embargantes no polo passivo da demanda foi anulada, não subsistindo, portanto, fundamento jurídico válido para sua permanência na lide;
(ii) o acórdão embargado não analisou a necessidade de demonstração dos pressupostos legais da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 134, §4º, do CPC c/c art. 50 do CC; (iii) houve supressão de instância, pois a manutenção dos embargantes no polo passivo da ação originária teria ocorrido sem prévia reapreciação da matéria pelo Juízo de primeiro grau após a anulação da decisão anterior.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, emprestando-lhes efeitos modificativos a fim de negar provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público, ou ao menos aguardar nova decisão do
M
agistrado de primeiro grau sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas estritas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A finalidade precípua deste instrumento recursal é aperfeiçoar o julgado, tornando-o claro, coerente e completo, sem, contudo, permitir o reexame da matéria de mérito já decidida.

Da alegada omissão quanto à inexistência de decisão válida de inclusão dos embargantes no polo passivo:

A tese não merece acolhida.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a decisão que havia deferido medidas de indisponibilidade e, por via reflexa, a desconsideração da personalidade jurídica, foi anulada por ausência de fundamentação no Agravo de Instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000. Contudo, deixou claro que a legitimidade passiva dos sócios pode ser verificada com base na teoria da asserção, ou seja, a partir das alegações constantes da petição inicial. Nesse sentido, confira-se os seguintes trechos:

(...)

Ademais, ainda que se tenha anulado a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravados, não se pode olvidar que esses são réus na demanda originária, junto ao IGH, de modo que a legitimidade de cada demandado deve ser aferida in statu assertiones, ou seja, considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da exigência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga (...)

A legitimidade de cada demandado deve ser aferida in statu assertiones, ou seja, considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da exigência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000915, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

(...)

Assim, não se trata de reaproveitamento de decisão anulada, mas de apreciação autônoma da pertinência subjetiva das partes com base na petição inicial, à luz da jurisprudência consolidada sobre a aplicação da teoria da asserção.

A discordância dos embargantes reside na interpretação dada pelo acórdão embargado ao alcance da decisão anterior e no fundamento utilizado para a manutenção no polo passivo, o que configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, insuscetível de ser veiculado pela via dos embargos de declaração. Não há, neste ponto, omissão a ser sanada.

Da alegação de omissão quanto à necessidade de demonstração dos requisitos do art. 134, §4º, do CPC c/c art. 50 do CC:

Os embargantes alegam que o acórdão embargado, ao aplicar a Teoria da Asserção para manter as pessoas físicas no polo passivo, deixou de decidir se basta o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica na inicial (Art. 134, § 2º, CPC) ou se é necessária a demonstração do preenchimento dos seus pressupostos legais específicos (Art. 134, § 4º, CPC c/c Art. 50, CC). Também não procede.

A decisão embargada não ignorou os dispositivos legais referidos.
A
o aplicar a teoria da asserção, firmou-se no entendimento de que a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda é possível desde que as alegações da inicial apontem, de forma plausível, os indícios de responsabilidade pessoal, como é o caso da suposta má gestão dos recursos públicos durante a administração do HIMABA.

O acórdão não afastou a exigência da prova concreta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, apenas afirmou que o juízo de admissibilidade da presença dos réus na ação se faz nesta fase de cognição sumária, devendo os fatos serem detidamente examinados no mérito.

Da suposta supressão de instância:

A alegação igualmente não procede.

Não houve supressão de instância. O acórdão embargado limitou-se a julgar o agravo de instrumento que impugnava decisão interlocutória e, ao fazê-lo, exerceu o controle jurisdicional que lhe compete. A questão da legitimidade passiva foi debatida nos autos e reavaliada à luz da teoria da asserção, sem que houvesse juízo de mérito sobre a responsabilidade pessoal dos embargantes, o que permanece reservado ao juízo da ação principal.

No presente caso, o Tribunal limitou-se a analisar a pertinência subjetiva das partes com base na narrativa fática da inicial, remetendo a análise aprofundada da responsabilidade e dos pressupostos da desconsideração para a fase de mérito, a ser decidida pelo juízo de primeiro grau, inexistindo, portanto, indevida supressão de instância no caso.

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.